Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719403-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória n. 0704385-72.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156396703 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar do agravado, em sede de contestação e declinou da competência para processar e julgar a demanda para a Comarca de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, por ser o local de residência do autor, bem como o local onde foi firmado o contrato que supostamente originou a negativação do débito. Além disso, ponderou que apesar da eleição de foro ser guiada pela flexibilidade, própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deveria ter respeitado os limites legais e o sistema de organização judiciária vigente. O agravante sustenta nas razões recursais (ID 46880045) que a competência territorial somente poderia ter sido reconhecida de ofício pelo d. Magistrado de primeiro se a cláusula eletiva de foro lançada em contrato de adesão prejudicasse a defesa do consumidor, Assevera que usou da sua prerrogativa, como consumidor, de escolha do foro em que está localizada a matriz do requerido, por entender que lhe seria mais benéfica, uma vez que é a parte hipossuficiente da demanda. Ao final, o agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que o processo seja julgado no foro de Brasília-DF. Sem preparo face à gratuidade de justiça concedida na ação originária (ID 147788079). É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 às 17:47:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora